Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Autoriza-se o deferimento de penhora sobre o faturamento de empresa como forma de efetivar a prestação jurisdicional há muito reclamada pela parte adversa, máxime quando o executado não apresenta meio menos gravoso de excussão, tampouco demonstra que a constrição inviabilizará a atividade econômica da empresa. Inteligência do artigo 835, X, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 866 do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
3. Exaustivas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis do devedor denotam a possibilidade de ser adotada a medida excepcional, como a quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa individual de titularidade de executado, com a finalidade de atestar o seu faturamento mensal e anual, viabilizando eventual penhora sobre percentual desse faturamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.